Tribunal: TJSP
Processo: 1004424-40.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004424-40.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MÁRCIA
REGINA FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FINANCEIRA ITAÚ CBD
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37445
Apelação no 1004424-40.2018
Apelante: Marcia Regina Freitas
Apelado: Financeira Itaú CBD Crédito, Financiamento e
Investimento
Ação declaratória de inexistência do débito - restrição de
crédito decorrente de exercício regular de direito - dano moral
inexistente - litigância de má-fé mantida - art. 80 do CPC -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARCIA REGINA
FREITAS
contra
FINANCEIRA
ITAÚ
CBD
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO buscando a declaração de
inexistência de débito, bem como o cancelamento da indevida restrição de
crédito em seu nome e indenização por danos morais. Ao relatório de fls.
157/158, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a
autor, sustentando a falta de prova do débito, postulando a exclusão da
condenação por litigância de má-fé. Com contrarrazões, subiram os autos a
este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que os documentos juntados aos
autos (fls. 56/116) comprovam a existência de dívida líquida sob
responsabilidade da apelante, conforme bem observou o MM. Juízo 'a quo',
cujo entendimento não restou alterado pelas razões recursais.
A autora não se desincumbiu de provar a quitação da dívida,
limitando-se a tecer considerações no sentido da ausência de prova do
débito.
Assim sendo, a negativação da nome da autora foi realizada
licitamente, em exercício regular de direito, em razão da existência de
débito sob sua responsabilidade, inexistindo nos autos prova do contrário,
afastando a pretensão ao recebimento de danos morais.
No mais, é de se entender que, efetivamente, os argumentos
expostos pelo apelante configuram a declarada litigância de má-fé, que,
assim, fica, aqui, mantida, em razão da inescondível alteração da verdade
dos fatos, incidindo as hipóteses do art. 80 da lei de rito.
A propósito, “o art. 17 do CPC, ao definir a aplicação de
pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no
entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder
com lealdade” (STJ-3a Turma, REsp. 418.342-PB, Relator Ministro Castro
Filho).
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada,
que bem apreciou a matéria fática e jurídica que lhe foi posta à deliberação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator